Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711093-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: ROSANE MARA XAVIER CABRAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSANE MARA XAVIER CABRAL contra acórdão, proferido pela 6a Turma Cível (ID 38555618), que negou provimento à apelação interposta por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator